Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no pressuposto de que o acórdão no 1937284 foi omisso, porquanto considerou condenação não transitada em julgado para valorar negativamente a conduta social e aplicar a agravante da reincidência.
2. A procuradoria de justiça oficiou pelo provimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a omissão apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, a omissão no julgamento é caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final.
5. Na hipótese, a tese alegada pelo embargante não foi indicada, especificamente, no recurso interposto e o acórdão analisou integralmente os argumentos lançados na apelação criminal. Com efeito, no tocante à dosimetria, a irresignação do apelante foi a violação à súmula 719 do STF, o que não ocorreu.
6. Outrossim, por força da devolução ampla da apelação criminal e em face da natureza da matéria, promovo a reavaliação da dosimetria da pena.
7. De fato, ocorreu vício no acórdão, porquanto a sentença proferida no processo 071860-24.2019.8.07.0003 não transitou em julgado e, como bem analisado pelo Ministério Público, “inexiste informação de que o embargante estivesse cumprindo pena na data da prolação da sentença ou durante a instrução processual, pois, na Ação Penal acima mencionada, o acusado/embargante respondeu ao processo em liberdade (Vide ID: 42733575 do PJE 0718630-24.2019.8.07.0003), e, nestes autos, o embargante participou da audiência de instrução e julgamento de sua residência (Vide ID: 63033729 e seus anexos).”.
8. Por conseguinte, sanando o vício apontado, fixo a pena-base no mínimo legal e, ante a ausência de agravantes e/ou causas de aumento de pena, fixo-a definitivamente no mesmo patamar.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar a pena definitiva em 1(um) mês de detenção, a ser cumprido no regime aberto, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.